Tribunal: TJES
Processo: 5002607-58.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Férias
Data de julgamento: 2023-10-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002607-58.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ROSANA MAGALHAES BAPTISTA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5002607-58.2022.8.08.0024

RE
CORRENTE
:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

REC
ORRID
A
:
ROSANA MAGALHAES BAPTISTA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO
ADEMAR

JOÃO

BERMOND

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95 e do Enunciado 92 do FONAJE.

Verifica-se que a Recorrida apresentou contrarrazões (Id. 5983450)

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id 5983448), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade recursais.

O presente Recurso Inominado
interposto pelo Estado do Espírito Santo
tem como objetivo a reforma da sentença (Id
5983437
), em que o ju
ízo

a quo
julgou
procedentes os pedidos da inicial para
reconhecer o direito da
parte autora
ao pagamento do terço constitucional de férias sobre o período efetivamente gozado, condenando o
Estado do Espírito Santo
ao pagamento das diferenças pretéritas.

Trata-se de ação
condenatória
sob o argumento de que a Recorrida
é professora e usufrui de 45 dias de férias, contudo, o Estado paga o terço constitucional somente sobre 30 dias de férias em vez de pagar sobre 45
dias
.

O
magistra
d
o

sentenciante

entendeu
que
se o Estado concede aos professores 45 dias de férias,
conforme o
art. 48 da L
C
E
115/
19
98, então o terço constitucional deve abranger o período total usufruído e não so
mente
30 dias.

O

Recorrente
, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença
alegando
que a autora é professora temporária, logo, se aplicam as disposições da LCE 809/2015; além disso, o período de 30 dias de férias não se confunde com o período de 15 dias de recesso, pois nesse último o professor fica à disposição da escola para reforço escolar e planejamento do próximo semestre ou ano letivo.

A sentença merece reforma, porque, conquanto tenha tratado a autora como servidora efetiva, na verdade, ela era temporária
(Id. 5983327 - Pág. 3 e contrarrazões Id. 5983450)
, com lei própria, qual seja, a
LCE 809/2015.

Mencionada lei,
dispõe em seu art. 9°, II:

Art. 9º São direitos dos servidores públicos contratados nos termos desta Lei Complementar:

II - gozo de férias nas hipóteses de contratos com prazo superior a 12 (doze) meses;

Com
o se observa
, não há qualquer previsão legal
sequer
para o gozo de 45 dias de férias.
Os direitos dos
servidores temporários
estão elencados na referida norma e também nos arts. 32 e seguintes da
L
C
E
115/
19
98.

Nesse sentido
, o empregado temporário não se submete ao regime estatutário
ou ao
regime celetista, tratando-se de vínculo de natureza jurídico-administrativa, regido por lei estadual específica, qual seja, a LCE 809/2015.
Além disso, de acordo com o STF, o motivo para a diferença dos critérios de remuneração entre o cargo de efetivo e temporário encontra respaldo na própria Constituição Federal, conforme ADI 6196 / MS e Tema 551 da Corte Suprema, dada a excepcionalidade da prestação de serviços temporários.

Ademais, de acordo com a Súmula Vinculante 37, “
Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”

Sobre a temática, destaco que há julgados no mesmo sentido proferidos pela 2ª Turma Recursal, nos processos nº
5032326-85.2022.8.08.0024, de relatoria do Dr. Salomao Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon, e 5030534-96.2022.8.08.0024, de relatoria do Dr. Gustavo Henrique Procopio Silva, e pela 3ª Turma Recursal, no processo nº 5024539-05.2022.8.08.0024, de relatoria do Dr. Leonardo Mannarino Teixeira Lopes.

Ressalto
que a nulidade do contrato temporário não é objeto desta ação, pois não há pedido expresso neste sentido na exordial que pudesse ensejar o reconhecimento de direito garantido ao servidor efetivo em virtude da prorrogação inconstitucional do contrato temporário, não podendo este juízo extrapolar o limite fixado pela própria parte autora na sua petição inicial, conforme art. 492, do CPC.

Por todos esses fatores, não há que falar em incidência de 1/3 de férias sobre os 45 dias de férias.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou provimento para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial. Sem custas e honorários em razão do provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)